Tribunal: TJDFT
Processo: 0740222-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ESCLARECIMENTOS. RECURSO PROVIDO.

1.Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Na hipótese vertente, não há vícios a serem sanados, porquanto inexistente o vício apontado pela parte embargante, pois o Julgado enfrentou todas as questões necessárias ao desate da lide; porém quando necessários, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.

3. Recurso conhecido e provido apenas para prestar esclarecimentos.